Tribunal: STF
Processo: RE 1518543
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tributário e Processual Civil. Mandado de segurança. Postulação do impetrante quanto à compensação os créditos relativos ao PIS e a COFINS sobre aquisições de mercadorias para utilização da prestação de serviços ou revenda. ICMS incidente na operação. Lei nº 14.592/2023. Impossibilidade de creditamento. Manutenção da denegação de segurança. Desprovimento à apelação da impetrante. 



    1. Cuida-se de apelação do impetrante ante sentença que denegou a segurança, rejeitando o pedido autoral sobre o ICMS pago na aquisição de insumos, visto que o imposto estadual é incluso no preço final dos bens comprados, em face da Lei nº 14.592/2023. 



    2. A apelante, em suas razões recursais, defende o seu direito líquido e certo de aproveitar créditos referentes ao PIS e a COFINS calculados sobre os valores de ICMS pagos na aquisição de mercadorias essenciais ao exercício de suas atividades mercantis. 



    3. A empresa requer, por fim, a compensação dos valores recolhidos indevidamente pagas a maior, nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos da taxa Selic.



     4. No caso em análise, a apelante busca a reforma da sentença para permitir a escrituração dos créditos referentes ao PIS e COFINS sobre as aquisições de mercadorias para utilização da prestação de serviços ou revenda, incluído o valor do ICMS em suas bases de cálculo, sob o argumento de inconstitucionalidade da Lei nº 14.592/2023.



     5. O cerne da questão refere-se ao questionamento da douta sentença quanto ao direito de creditamento dos valores de PIS e COFINS nas operações tributadas sobre o montante pago a título de ICMS no momento de aquisição de mercadorias para revenda. 



    6. Nessa senda, a Lei nº 14.592/2023 estabeleceu a proibição de apuração de crédito não cumulativo de PIS e COFINS quanto às aquisições não sujeitas ou isentas ao pagamento das contribuições. No caso do ICMS, excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, consoante o entendimento definido pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de repercussão geral [Tema nº 69].



     7. Deve ser destacado que, com a retirada do ICMS da base de cálculo das contribuições para o PIS/COFINS, conclui-se que o ICM não se sujeito ao pagamento das mencionadas contribuições, logo, não gera o direito ao crédito, inexistindo ilegalidade com o instituto da não cumulatividade a vedação legal do creditamento.



     8. Ademais, não há como recepcionar a pretensão do apelante, haja vista que inexiste o direito de se creditar com valores que não foram computados na formação da base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    9. Deve ser destacado, por fim, a ilegalidade do creditamento do ICMS postulado pelo contribuinte, pois não houve o recolhimento de PIS/COFINS sobre o ICMS, portanto, não há como a recorrente se creditar do ICMS incidente na entrada de mercadoria tampouco inexiste o direto de recebimento do valor de tais créditos da União. 



    10. Desprovimento à apelação da impetrante.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 62, caput e § 1º, inciso III; 146, inciso III, alínea "b"; 149; 155, inciso II; 195, inciso I, alínea "b" e § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente